Tribunal: TJMT
Processo: 1017434-78.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017434-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROLANDO PINTO DE ARRUDA - CPF: 200.074.931-34 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB (APELADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÇAO DE VEÍCULO APREENDIDO/REMOVIDO
— PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA — LEGALIDADE - TAXA DE ESTADA — VALORES ESTABELECIDOS NA LEI ESTAUDAL Nº 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

- INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES - ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica.

O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016.

Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei.

Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.” (N.U 1053731-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença, proferida pelo Juízo da 5
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, no Mandado de Segurança,

determinou que restituísse
a moto apreendida Yamaha Lander XTZ250, 2010/2010, cor preta, placa NTZ-7648, RENAVAM nº 00228641942 e Chassi nº 9C6KG0210A0042049, de propriedade do Impetrante
,
Rolando Pinto de Arruda
, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação,
sob fundamento de que o valor da diária se revela excessivo, o que fere a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

(id. 149629703).

A Fazenda Pública Municipal recorre para reformar a sentença, sob o argumento de: a) inadequação da via eleita para buscar nulidade/ilegalidade do Auto de Infração, por exigir a demanda dilação probatória; b) ausência de prova constituída, notadamente porque não restou demonstrado que o infrator não recebeu as notificações acerca das multas, em contradição aos princípios da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos; c) impossibilidade de cobrança de apenas 30 diárias e taxa de remoção, quando o CTB determina o limite máximo de 6 meses (art. 171); d) legalidade das autuações e não demonstração de abusividade
(Tema 123 - lícito condicionar a liberação do veículo até pagamento das multas - e 124

- pagamento com remoção e estada de veículo apreendido, ambos do STJ)
;

e, por fim, f) inaplicabilidade da Lei Estadual nº 10.237/2014, que dispõe sobre valores aplicáveis pelo DETRAN/MT, em âmbito municipal.

Por isso, requer:

“1. o retorno dos autos para o juízo a quo analisar os fundamentos apresentados pelo Município, acolhendo a tese relacionada à ausência de prestação jurisdicional. Em não sendo acolhida a tese, acima apresentada, e considerando a possibilidade de análise do mérito pelo Tribunal de Justiça, haja vista a aplicação da teoria da causa madura, requer-se o provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança.

2. a denegação da segurança, ora pretendida, provendo-se o recurso de apelação, considerando a nítida inadequação do instrumento jurídico utilizado pela parte recorrida para obter declaração judicial de eventual nulidade/ilegalidade das infrações lavradas, haja vista a impossibilidade de dilação probatória a esse respeito, bem como a não apresentação de prova pré-constituída pelo recorrido;

3. A denegação da segurança, considerando a presunção de legalidade e veracidade de todos os atos administrativos, observando ainda a legalidade dos valores cobrados pelo Município de Cuiabá, tendo em vista a previsão legal do Art. 271 do CTB, estando revogada a limitação de cobranças a 30 (trinta) dias pela Lei Federal nº 13.281/2016, eis que atualmente pode ser cobrado até o limite de 180 (cento e oitenta) dias;

4. denegação da segurança, observando que não restou praticado ato ilegal e/ou abusivo, de forma que os atos administrativos NÃO estão eivados de quaisquer vícios ou ilegalidade, motivo pelo qual, deve ser denegada a segurança e revogada a medida liminar anteriormente deferida, provendo a apelação apresentada, nos termos acima apontados”
.

(id. 149629704).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 149629709).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse no feito (id. 149629709).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação Mandamental, proposta por
Rolando Pinto de Arruda
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá
, busca liberação da
moto Yamaha/Lander XTZ 250, placa NTZ 7648, renavam 00228641942, cor preta, chassi 9c6kg0210a0042049, de propriedade do Impetrante, sem prévia cobrança da taxa de permanência em pátio, no total de R$ R$ 1.620,00 (Hum mil, seiscentos e vinte

reais), sendo 49,00 (quarenta e nove) cada diária e R$ 110,00 (cento e dez reais) a taxa de remoção. Ou, subsidiariamente, que seja exigido o valor de R$7,00 (sete reais) a diária, consoante tabela do Detran/MT (id. 149629668).

Para tanto, sustenta que a citada motocicleta, de sua propriedade, foi apreendida no dia 16/03/2020, por não estar portando documento devidamente licenciado, devido a multas não quitadas, que, segundo alega, não recebeu notificação.

Aduz, ainda, que, para retirar o veículo apreendido, efetuou o pagamento dos tributos do exercício 2020, ainda não vencido, e das multas pendentes, mas, devido a suspensão do atendimento presencial no DETRAN/MT, somente após 30 dias, conseguiu agilizar o processo de liberação da motocicleta, quando se deparou com a exigência de valor abusivo a ser pago a título de diárias de permanência em pátio do SMOB, o que entente caracterizar confisco
(id. 149629668).

O magistrado, confirmando a liminar, concedeu a ordem, por entender que o valor cobrado a título de diária de permanência no pátio da SMOB é abusivo, o que fere a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(id. 149629703).

Por sua vez, irresignada, o município de Cuiabá recorre sob o argumento, em suma, de que:
a) inadequação da via eleita para buscar nulidade/ilegalidade do Auto de Infração, por exigir a demanda dilação probatória; b) ausência de prova constituída, notadamente porque não restou demonstrado que o infrator não recebeu as notificações acerca das multas, em contradição aos princípios da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos; c) impossibilidade de cobrança de apenas 30 diárias e taxa de remoção, quando o CTB determina o limite máximo de 6 meses (art. 171); d) legalidade das autuações e não demonstração de abusividade
(Tema 123 - lícito condicionar a liberação do veículo até pagamento das multas - e 124

- pagamento com remoção e estada de veículo apreendido, ambos do STJ)
;

e, por fim, f) inaplicabilidade da Lei Estadual nº 10.237/2014, que dispõe sobre valores aplicáveis pelo DETRAN/MT, em âmbito municipal (id.).

Importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

A controvérsia cinge-se em saber se é possível, ou não, a liberação da motocicleta
Yamaha/Lander XTZ 250, placa NTZ 7648, renavam 00228641942, cor preta, chassi 9c6kg0210a0042049
, de propriedade do Impetrante, Recorrido, sem o prévio pagamento da taxas (estada e remoção) exigidas pela Secretária de Mobilidade Urbana do município de Cuiabá, ora Recorrente, ou, a aplicação dos valores estabelecidos na Lei Estadual nº 10.237/2014, que dispõe sobre valores aplicáveis pelo DETRAN/MT.

A prova revela que a motocicleta de propriedade do Impetrante, Recorrido, foi apreendida por agente de trânsito municipal pelo fato do condutor não portar o documento de licenciamento, no dia 13/03/2020, Auto de Infração BBB 30937, razão pela qual esteve recolhido no pátio do Recorrido, cuja diária e remoção correspondem ao valor total
de R$ R$ 1.620,00 (Hum mil, seiscentos e vinte reais)
(id. 149629673)
.

Demonstra, conforme informação do próprio Impetrante, Recorrido, que para liberação do referido veículo foi exigido o pagamento do valor de R$ 49,00 (quarenta e nove), para cada diária, e a importância de R$ 110,00 (cento e dez reais)
,
a título de taxa de remoção
.

Dispõem os artigos 230, V, 232 e
271, §10, todos do Código de Trânsito Brasileiro:

“(...) Art. 230.
Conduzir o veículo
:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(..)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

(...)

Art. 232.
Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código
:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento
.

(...)

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)
(...)” (Destaquei)

Logo, não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido,
por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e
despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado
ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE

APELAÇÃO -MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO- REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO
PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS –LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato
administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado
ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.
Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito. (TJ/MT, Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença nº

003983-83.2020.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo)

Contudo, como bem pontuado no acórdão da Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença nº 1053731-21.2019.8.11.0041
, de Relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, o valor da diária de pátio deve se ater aquele estabelecido na Lei Estadual nº
10.237/2014:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA — NECESSIDADE.

TAXA DE ESTADA — LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES — ARTIGO 271, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

VALOR — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.237, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 — REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — INCIDÊNCIA.

A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas, e despesas com remoção, estada e outros encargos previstos na legislação específica.

O pagamento de despesas com remoção e estada está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016.

Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei.

Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido.” (N.U 1053731-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Em complemento,
reproduz-se trecho pontual do voto do citado julgado:

“(...)
No que se refere ao valor da taxa de estada,

o
Município de Cuiabá realizou pregão eletrônico nº 053/2018, processo administrativo nº 131.165, de 4 de setembro de 2017, para contratação do serviço de recolhimento, custódia, gestão informatizada e auxílio na organização de leilões públicos de
veículo removidos por infrações administrativas ao Código de Trânsito Brasileiro,
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ; o qual deu origem ao contrato nº 291, de 20 de setembro de 2018, que fixou o valor
de R$ 75: setenta e cinco reais por dia de estada para automóveis e similares, a ser corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M.

É verdade que o contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda.
restou anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; todavia, a decisão foi suspensa pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e
Coletivo, em acórdão assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO — REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA — SUSPENSÃO DO CONTRATO — AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO — LIMINAR DEFERIDA — CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL — PERDA DE OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — NÃO
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA — CONFIGURAÇÃO — ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O cumprimento de decisão judicial liminar em sede de ação de mandado de segurança não enseja, por si só, a perda do objeto, ainda que a liminar possua natureza satisfativa.
2. Ao analisar a representação de natureza externa, constata-se que a empresa impetrante, em nenhum momento do trâmite
para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar.
3. Afronta o art. 63 da Lei Orgânica do TCE (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) (Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2.007).
4. Por fim, registro que a ordem aqui concedida não significa declarar nula a representação de natureza externa acima mencionada, pois tal declaração somente deverá ocorrer pelasvias ordinárias.

A nulidade aqui pronunciada restringir-se-á à
ausência de contraditório e ampla defesa da empresa
impetrante na referida representação, o que deverá ser
observado durante o seu trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
5. Ordem parcialmente concedida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança nº 1013655-78.2019.8.11.0000, Desembargadora relatora Maria Erotides Kneip Baranjax, julgamento em 6 deagosto de 2020 ).

De resultado, o contrato está a operar os seus efeitos.

No entanto, o contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e a empresa Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviários Ltda. não tem
força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº10.237, de 30 de dezembro de 2014, com a redação vigente à época dos fatos; que
restou alterada pela Lei nº 11.070, de 23 de dezembro de 2019, também modificada pela Lei nº 11.274, de 18 de dezembro de 2020, para dispor sobre a criação, a readequação, o reajuste de taxas cobradas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

[...] Art. 2º Ficam reajustados os valores das taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, expresso em padrão monetário vigente, que serão os constantes no anexo único desta lei. (Lei nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, redação vigente à época dos fatos).
[...]
Anexo único:

Tabela consolidada de taxas Código Descrição Valor R$ 4020
Estada no pátio para veículos de 2 e 3 rodas por dia de
apreensão, com limite máximo de 30 dias de cobrança 7,00 (sete reais)
[...]. [com e sem negrito no original]
De fato, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que: “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.” (artigo 2º, cabeça, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Logo, divergência entre o contrato celebrado pelo ente público e particular, não é capaz de modificar lei formal, no caso, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, com a redação vigente à época dos fatos.

Por outro lado, quanto ao período de incidência da taxa de estada, bem como do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, é de se observar o disposto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015).[...]
§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016).
[...]. [sem negrito no original].

Dessa forma, a sentença está a exigir a retificação no que se refere ao período de incidência da taxa de estada.” (Destaquei)

Por

comungar do entendimento exarado no citado julgado, adoto o referido fundamento, para aplicar no caso posto os valores regidos pela Lei Estadual nº
10.237/2014, que dispõe sobre aqueles aplicáveis pelo DETRAN/MT.

Outro precedente desta e. Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO – APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.237/2014 NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração são viáveis quando presente erro material de adoção de premissa equivocada na decisão judicial, cabendo correção e até modificação da decisão embargada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.A desconsideração da anulação de contrato que deu azo à relação jurídica discutida no feito, bem como da jurisprudência dominante neste Sodalício, para o trato em questão, são situações de fato que, se consideradas, alterariam o resultado do julgamento, restando baseado em premissa equivocada.

3.
Contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para empecer a incidência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.237, de 30 de dezembro de 2014, portanto, a título de taxa de estada, aplicam-se os valores previstos na Lei
.” (N.U 1003983-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (Destaquei)

Ante o exposto,

DESPROVEJO o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO, em parte, a sentença, para que seja liberado o veículo, cuja apreensão se deu dentro da legislação brasileira de trânsito, após o pagamento da taxa de estada, de acordo com a tabela de valores constante na Lei Estadual nº
10.237, de 30 de dezembro de 2014
,

com limitação temporal
na forma do artigo 271, § 10, do CTB, incluído pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016, em vigor à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023